Tribunal: TJPA
Processo: 0001583-33.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001583-33.2019.8.14.0052

APELANTE: MAX DE JESUS MAIA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO AVALIATIVO.

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA EM DELITO QUE DEIXA VESTÍGIO, SEM RAZOÁVEL JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158 E 171 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
EX OFÍCIO
.
1. A ausência do laudo de avaliação da
res furtiva
impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos ao acatamento da alegada insignificância. 3. Uma vez ausente o laudo pericial acerca do arrombamento, e reduzindo-se o acervo probatório à prova oral colhida, concluem-se insuficientes as provas para a efetiva demonstração da materialidade, impondo-se a inaplicabilidade da qualificadora, razão pela qual é necessária a desclassificação para o crime de furto simples. 4. Operada a desclassificação, o redimensionamento da pena é medida que se impõe. 5. A avaliação negativa das circunstâncias judiciais deve ser embasada em fundamentação idônea e elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. 6. Em que pese a pena ser inferior a 4 anos, o regime fechado se justifica diante da reincidência específica, condutas delitivas reiteradas e habituais, somada a incidência de circunstâncias desfavorável e pena fixada acima do mínimo legal, na pena-base. 7. Se entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, V, do Código Penal, , o reconhecimento da prescrição,
de ofício, é medida que se impõe,
extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Recurso Improvido. Prescrição reconhecida de ofício, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e
de ofício
, reconhecer extinta a punibilidade do apelante
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAX DE JESUS MAIA, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim/Pa, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, do Código Penal.

Na peça acusatória, distribuída no dia 29.03.2019 (id Num. 5109406 - Pág. 2/5), há,
ipsis litteris
:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 15/03/2019, por volta das 18:00 horas, o denunciado praticou vários furtos na localidade São Joaquim KM-13 da PA-127. Consta nos autos do inquérito Policial que o policial militar BERTHONI DOS REIS PALHETA encontrava-se de plantão juntamente o SD-PM LUCAS, ocasião em que foram informados por populares que o denunciado teria cometido vários furtos naquela região, ademais, a população local estaria fazendo justiça com as próprias mãos. Ato continuo, a guarnição da polícia militar diligenciou até o local indicado para averiguação da veracidade do caso, ao chegar no referido local conseguiram evitar a tentativa de linchamento contra o denunciado. Além disso, na localidade policiais militares obtiveram informações de que o denunciado havia perpetrados vários crimes de furtos dentre eles, MAX arrombou um chiqueiro, abateu um porco avaliado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Posteriormente ao seu intento criminoso, o denunciado MAX DE JESUS MAIA MOREIRA já se encontrava fugindo com a carne do animal, entretanto, foi interceptado pelos proprietários do porco. Ainda em diligências, os policiais militares tiveram a informação que denunciado também teria furtado uma bomba de encher pneus de bicicleta, além de outros delitos de furtos praticados pelo denunciado naquela região. Diante do caso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil deste município para adoção das devidas... O denunciado MAX DE JESUS MAIA MOREIRA, em interrogatório, teria confessado a autoria da ação delituosa”.

Denúncia recebida
em 28.03.2019, id Num. 5109407 - Pág. 2/3.

Defesa Prévia
id Num. 5109409 - Pág. 2/3.

Sobreveio audiência gravada em mídia na data de 11.07.2019, id Num. 5109411 - Pág. 1/5, onde o Juiz
a quo
ratificou o recebimento da denúncia, com depoimento das testemunhas e interrogatório do acusado. As alegações finais foram orais, ocasião em que o Ministério Público, pugnou pela procedência da denúncia, enquanto o acusado pela absolvição, invocando o princípio da insignificância e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Certidão Judicial Criminal Positiva,
id

Num. 5109412 - Pág. 1/5.

Sentença
, prolatada em 19.07.2019,
condenando o acusado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, do Código Penal.
(id Num. 5109412 - Pág. 6/13).

Em suas Razões Recursais,
id
Num. 5109565 - Pág. 4 /12,
o acusado, requereu a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, redução da pena-base e provisória, reconhecimento de causa especial de diminuição de pena e modificação do regime inicial.

Em contrarazões o Ministério Público pugnou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso, id

Num. 5109567 - Pág. 4/17.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, id Num. 5109569 - Pág. 2/12
.

Mídia na id Num. 5111100 - Pág. 1 a id Num. 5111540 - Pág. 1.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

Considerando a certidão id15074621, e analisando os autos do processo
0800312-48.2022.8.14.0052
, verifico que o vício já se encontra sanado, face a decisão id Núm. 15150949.

DO MÉRITO

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do CP.

Primeiramente, verifico que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo depoimento das vítimas e testemunhas, bem como pelo relato do próprio acusado.

Ademais, a
res furtiva
(o porco, mesmo que esquartejado, bem como a bomba de pneu de bicicleta), foram encontrados e devolvidos às vítimas.

Em que pese a alegação do réu, durante a instrução processual, de que apenas ficou olhando o furto e esquartejamento do animal, que teria sido realizado por terceiro de prenome Antônio, não trouxe aos autos provas que corroborassem a assertiva. Ademais, ainda que se considerasse verdadeiras as alegações do apelante, o ato demonstra, no mínimo, aderência consciente e voluntária à conduta delitiva, não lhe escusando da condição de autor do crime.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O Apelante requer a sua absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância.

Afirmou, em suas razões, que a vítima ELOI OLIVEIRA DE SOUZA teria dito que a bomba furtada valeria R$25,00(vinte e cinco reais).

Aduziu ainda que a vítima SALMO SODRÉ DOS SANTOS não apresentou provas de que o porco valia R$-400,00 (quatrocentos reais), e que para se chegar a este valor deveria ser bastante pesado, de forma que nem mesmo duas pessoas conseguiriam carregá-lo.

Alegou que o porco valeria no máximo R$-120,00 (cento e vinte reais).

Por fim, ressaltou que a sentença concluiu não se vpoder auferir o valor da res furtiva.

Vejamos.

Trata-se de condenação pela prática do crime de furto em continuidade delitiva.

O apelante teria primeiramente furtado e esquartejado um porco e, em seguida, furtado uma bomba de pneu de bicicleta no valor de R$-25,00 (vinte e cinco reais), avaliado pela vítima ELOI OLIVEIRA DE SOUZA.

Esclareço que quando houver a prática de mais de um crime de furto, cometido com alguns minutos de diferença, na mesma região e com o mesmo modo de agir, configura-se à hipótese de crime continuado prevista no artigo 71, do Código Penal.

O STJ entende que “
Quando a empreitada criminosa se dá com o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, [...] evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância
(HC n. 351.207/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 6ª T., DJe 1º/8/2016”.

Assim, incabível a incidência do princípio da insignificância no crime de furto em questão, seja do animal, seja da bomba,
concessa venia
.

Urge ressaltar, que é impossível se classificar como ninharia a lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade econômica ou um valor de uso a seu proprietário, mesmo diante de coisa de menor expressão pecuniária.

A jurisprudência desta mesma Corte é firme no sentido de que "
o fato de o réu ser reincidente e ostentar outros registros criminais, inclusive por delitos contra o patrimônio, obsta a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, salvo quando
ínfimo o valor do bem subtraído, o que não se
verifica no caso dos autos"
( AgRg no AREsp 1150471/DF , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Transporto um julgado mais recente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do valor da res furtiva estar acima de 10% do salário mínimo vigente à época do delito e pelo fato do recorrente ser contumaz na prática de crimes. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no AREsp: 1871094 TO 2021/0103593-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Verifica-se que o STJ firmou entendimento não admitindo a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da
res furtiva
equivale a mais de 10 % do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.

Considerando que o salário mínimo à época era de R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), e que dez por cento equivalia a R$-99,80 (noventa e nove e oitenta reais), não há como considerar insignificante a
res furtiva,
nem mesmo com base na tese defendida pelo Apelante.

Em relação ao furto da bomba de pneu de bicicleta e açaí, inobstante o valor aparentemente irrisório (não houve avaliação do valor da res furtiva, mesmo após a devolução dos objetos), a continuidade delitiva, conforme já declinado, impede a aplicação do princípio da insignificância.

POR TODO O EXPOSTO, diante da reincidência do apelante, da continuidade delitiva e da inexistência de laudo para aferir o
valor
da
res furtiva
, resta evidenciada a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que torna inaplicável o princípio da insignificância.

QUALIFICADORA – Rompimento de Obstáculo

O Apelante assinalou que não há provas de que houve arrombamento, muito menos realização de perícia técnica, mesmo sendo crime que deixa vestígio, requerendo a exclusão da qualificadora.

A testemunha de acusação BERTHONI DOS REIS PALHETA, durante a instrução, narrou que somente soube que houve rompimento do obstáculo, não sendo o fato constatado por ele.

A segunda testemunha LUCAS DOS SANTOS FERRERA informou, ao ser inquirida, que não foi ao chiqueiro e que, segundo a vítima, houve rompimento do obstáculo.

Pois bem.

Inexistente laudo pericial, em caso de delito que deixe vestígio, sua supressão somente pode ser preenchida por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido ou, por algum motivo, for impossível a confecção do laudo oficial.

É sabido que, para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, se faz necessário laudo pericial, sendo casos específicos que retiram a imprescindibilidade, o que não existe no caso em tela.

Considerando que o presente crime teria deixado vestígios, pontua-se que o exame, por sua vez, é imprescindível para a qualificação do furto.

A doutrina é transparente ao pontuar que:

“(...) se o crime deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito (art. 158, CPP), não podendo supri-lo a prova testemunhal. Esta somente será

admitida, em lugar do exame, caso os vestígios tenham desaparecido, conforme conceitua o art. 167, do Código de Processo Penal ”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 917. Editora Forense).

Neste sentido, é assente o entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é
imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1924565 MS 2021/0057000-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

In casu
, há manifesta ilegalidade no tocante à incidência da qualificadora de rompimento de obstáculos, dada a ausência de laudo pericial, não sendo idônea a supressão do ato pela prova testemunhal, sem manifesta justificativa, conforme jurisprudência do STJ.

Nesta extensão, não deve ser aplicada a qualificadora na determinação da reprimenda, razão pela qual reformo a Sentença, para desclassificar o delito para furto simples (artigo 155, caput, CP).

DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O Juiz A Quo, na análise da pena-base, considerou seis circunstâncias judiciais como negativas, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivo, circunstâncias e consequências

Mediante tais considerações, entendendo que

a análise ordinária ocorreu de forma muito repressiva e sem

a fundamentação idônea, passo à análise da fixação da pena, de acordo com as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do CP.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Considerando a desclassificação para furto simples,
a pena base deve variar entre um a quatro anos de reclusão, e multa (artigo 155, caput, CP).

No que toca à
culpabilidade
, juízo geral de reprovação da conduta,
observa-se que é inerente ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente e em desfavor ao réu.

Quanto aos
antecedentes
(
condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio - STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016), o Juiz
A Quo
não classificou como negativa, por considerar a incidência da reincidência como agravante, razão pela qual mantenho a avaliação neutra.

É de bom alvitre ressaltar a
Súmula 636, que estabelece que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Esclareço, ainda que inquéritos policiais e processos crimes já arquivados (sem que tenha havido uma sentença penal condenatória transitada em julgado), não podem ser levados em consideração para justificar a existência de antecedentes criminais.

A vetorial
conduta social
"
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020), não pode ser sopesada em desfavor do apelante, ante a inexistência de elementos nos autos hábeis a considera-la negativa.

A
personalidade
do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Assim, não há embasamento para valorar negativamente este vetor ao apelante.

Ressalto que o TEMA 1077 do STJ,
pacificou o entendimento de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Ademais, condenações, mesmo que não transitadas em julgado, utilizadas como valoração negativa na personalidade e conduta social, são repelidas pelos Tribunais (
Acórdão 1377764
, 07327192420208070001, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021.)
.

Os
motivos
do crime se mostram ínsitos ao tipo penal, lucro fácil.

Em relação às
circunstâncias
do crime (c
onceito amplo, pois abarca o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração),
entendo pelo desvalor do vetorial, considerando que o animal objeto de furto foi esquartejado no momento da conduta delitiva.

O
comportamento da vítima,
circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Quanto as
consequências
do delito, o vetor não se reveste de especial gravidade. O fato de o apelante ter sido apreendido por populares não denota temor social, pelo contrário, demonstra que as pessoas contrariando o regramento jurídico, agiram arbitrariamente. Se houvesse temor, de fato, os populares se afastariam do agressor e não o abordariam, como fizeram.

Ressalto que é entendimento pacificado que, havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

Deste

modo, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP verifico o desvalor somente no vetor circunstância, razão pela qual estimo a
pena-base em 1 (
UM) ano, 4 (QUATRO) meses e 15 (QUNZE) dias e 53 dias-multa.

Na segunda etapa, embora o Juiz Ordinário não tenha entendido pela confissão como atenuante, entendo pela sua incidência.

O artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal estabeleceu que a confissão é uma das circunstâncias que "sempre atenuam a pena", de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na
sentença
condenatória (momento meramente declaratório)

Ademais, segundo o STJ, o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
–
independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e
mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Conforme analisada durante a fixação da pena-base, o réu é reincidente, razão pela qual incide a agravante do artigo 61, I, c/c 63 do CP.

Admitida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência,
a pena intermediária se mantém em
1 (
UM) ano, 4 (QUATRO) meses e 15 (QUNZE) dias e 53 dias-multa.

Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva, e comprovação de 2 crimes, segundo a jurisprudência sedimentada
(HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)
,
deve incidir a fração de 1/6,
tornando a pena definitiva em 1 (UM) ano 7 (SETE) meses e 7 (SETE) dias, além de 61 (SESSENTA E UM) dias-multa, redimensionando a pena anteriormente imposta.

CONSECTÁRIOS – REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Como consectário da redução efetivada na pena do acusado, deve ser

feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento.

A fixação do regime inicial para cumprimento da pena é ato discricionário do Magistrado, que, nos termos do art. 33 do Código Penal, observará o quantum da pena imposta, a reincidência do condenado e as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Juiz de Primeiro Grau fixou o regime fechado, tendo por base a reprovabilidade da conduta do acusado e maus antecedentes, ressaltando que mesmo havendo condenação anterior, o acusado insistiu na habitualidade do delito.

O
STJ entende ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269).

Veja-se, somente seria cabível o regime sem- aberto se a pena-base fosse fixada no mínimo legal, o que não é o caso dos autos.

Ademais, admite-se a fixação de regime fechado ao réu reincidente, condenado a pena inferior à 4 anos, se a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal" (STJ, AgRg no REsp 1.558.372/SP, DJe 16/06/2016), hipótese dos autos.

Neste sentido, transcrevo outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. O valor dos bens subtraídos é de R$ 210,12 - 12 latas de cerveja Brahma, avaliadas em R$ 36,84; 2 latas de refrigerante Schweppes, avaliadas em R$ 5,98; 12 unidades de mini isqueiro BIC, avaliadas em R$ 38,40; 19 unidades de isqueiros BIC, avaliados em R$ 70,30, além da quantia de R$ 58,60, montante superior a 10% do salário mínimo à data do fato, em 2019 -, sem falar que o agravante ostenta condenações definitivas anteriores por delitos patrimoniais, conforme folha de antecedentes. 4
. É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ
. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 1943296 SP 2021/0182826-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2
. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)
.

Assim, pelos argumentos expostos em Sentença, bem como os aqui debruçados, mantenho o regime prisional fechado ao apelante.

Incabível a substituição por restritiva de direitos em face do §3º do artigo 44 do Código Penal.

Impossibilidade da suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, II, do CP.

Detração e análise do cumprimento da pena, a ser realizada pelo Juízo de Execução.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - Matéria de Ordem Pública

Diante da imposição de nova pena, prevejo a prescrição da pretensão punitiva.

Inicialmente, quanto ao aspecto, é de se dizer que a prescrição, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, tendo em vista que o Estado Juiz perde o poder dever de impor sanção ao agente, diante do decurso do tempo, conforme prevê o art. 61 do Código de Processo Penal.

Conforme exposto alhures, a prevalecer este entendimento, o réu restará condenado pela prática do crime previsto no artigo 155 do CP, à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão.

De acordo com o artigo 109, V do Código Penal, a pena igual a 01 (um) ano ou, se superior, que não excede a 02 (dois), prescreve em 04 (quatro) anos.

Pois bem.

- O crime foi praticado em 15.03.2019;

- A denúncia foi recebida em 28.03.2019 (
id Num. 5109407 - Pág. 2/3);

- A sentença condenatória foi publicada em 25.07.2019 (id Num. 5109412 - Pág. 14).

Desta forma, observando-se que, entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, de rigor a declaração da extinção da punibilidade do acusado, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal.

A pena de multa, segundo o artigo 114, II do Código Penal, prescreve no mesmo prazo da pena privativa de
liberdade com a qual é cumulativamente imposta.

Assim, verificada a prescrição, resta fulminado para o Estado o direito de impor pena ao agente quanto ao delito disposto no art. 155, caput do CP, face à extinção de sua punibilidade.

Feitas estas considerações,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAX DE JESUS MAIA MOREIRA
quanto ao crime disposto no art. 155, caput do CP, frente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, IV c/c artigos 109, V; 110, §1º; 114, II, todos do CP e no art. 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15).

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DE OFÍCIO,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAX DE JESUS MAIA MOREIRA
quanto ao crime disposto no art. 155, caput do CP, frente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, IV c/c artigos 109, V; 110, §1º; 114, II, todos do CP, e no art. 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 28/08/2023